Tribunal: TJSP
Processo: 2320126-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concessão da segurança para o imediato restabelecimento do fornecimento de água à impetrante. Insurgência.

A execução de ordem do representante de concessionária de serviço público que suspende o fornecimento de água ao consumidor é considerada ato de autoridade e não de mera gestão, sendo passível de impugnação por meio de mandado de segurança.

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Concessão da segurança para o imediato restabelecimento do fornecimento de água à impetrante. Insurgência.

A execução de ordem do representante de concessionária de serviço público que suspende o fornecimento de água ao consumidor é considerada ato de autoridade e não de mera gestão, sendo passível de impugnação por meio de mandado de segurança.

Pacífico o entendimento jurisprudencial pela possibilidade de a prestadora de serviço público suspender o fornecimento do serviço ao consumidor que não o remunera, se a dívida for atual e houver prévia notificação do consumidor. Hipótese em que o fornecimento de água foi interrompido pela ré em razão de dívida atual, mas não houve a devida notificação prévia da devedora, com observância do disposto no art. 93 da Deliberação ARSESP 106/2009.

Recurso desprovido.